Tribunal: TJSP
Processo: 2221892-78.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – CUSTEIO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE RETRAÇÕES CICATRICIAIS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTORA QUE TEVE GRAVE INFECÇÃO TENDO REALIZADO ENXERTO DE PELE QUE ESTÁ ADERIDO À MUSCULATURA PEITORAL CAUSANDO GRANDE DESCONFORTO E DOR E PREJUDICANDO A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – CUSTEIO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE RETRAÇÕES CICATRICIAIS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUTORA QUE TEVE GRAVE INFECÇÃO TENDO REALIZADO ENXERTO DE PELE QUE ESTÁ ADERIDO À MUSCULATURA PEITORAL CAUSANDO GRANDE DESCONFORTO E DOR E PREJUDICANDO A DEAMBULAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - PERIGO DE DANO CONSUBSTANCIADO NO RISCO À VIDA E À SAÚDE - MULTA COMINATÓRIA FIXADA A CONTENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.